Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA 2a VARA DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA E JÁ ANALISADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que agravantes, em última análise, buscam, com o pedido de suspensão dos efeitos de Escritura de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento em ação declaratória de nulidade (autos principais a este agravo de instrumento), suspensão da execução 0726224-95.2019.8.07.0001, matéria afeta ao Juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e já analisada, já tendo sido rejeitados os embargos à execução opostos pela agravante CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA. Em outras palavras, por vias transversas, pretendem alterar desfecho da contenda que não os favorece, o que não pode subsistir.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.